Tribunal: TJMT
Processo: 1027251-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027251-22.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT (SUSCITADO), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZEQUIEL JUNIOR JESUS DA COSTA - CPF: 064.247.271-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA IDENTIDADE DE FATOS ENTRE AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA OU RELAÇÃO JURÍDICA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DESTINO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e o Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 951 do CPC, visando à definição do juízo competente para processar a Ação Indenizatória de Danos Materiais c/c Danos Morais. O juízo suscitante entendeu não haver identidade de partes com processo anterior, sendo, portanto, incompetente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes e de causa de pedir entre a presente ação e outra anteriormente distribuída, de modo a atrair a prevenção por conexão ou continência, justificando o deslocamento da competência.

III. Razões de decidir

3. As ações possuem fundamento fático semelhante – atraso no mesmo voo –, porém envolvem autores distintos, cada um pleiteando reparação individualizada por danos próprios.

4. A inexistência de identidade subjetiva impede o reconhecimento de conexão ou continência nos moldes dos arts. 55 e 56 do CPC.

5. A similitude fática entre as demandas não gera risco de decisões contraditórias, dada a autonomia dos direitos subjetivos invocados por cada passageiro.

6. Não se configurando a prevenção, prevalece a competência do juízo que recebeu a ação por distribuição originária: Juizado Especial de Várzea Grande.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de identidade de partes entre ações fundadas em atraso de voo impede o reconhecimento de conexão ou continência.

2. A similitude fática, por si só, não autoriza a modificação da competência originária fixada por distribuição regular da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56 e 951.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - 1018359-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o juízo da
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação Indenizatória de Danos Materiais c/c Danos Morais n. 1037780-31.2024.8.11.0002, proposta por Ezequiel Júnior Jesus da Costa em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo suscitante (11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes (ID 307171889).

O Juízo suscitado não prestou informações (ID 314668896).

O ilustre membro do Ministério Público, em razão da matéria, se absteve de emitir parecer (ID 316346365).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o juízo da
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação Indenizatória de Danos Materiais c/c Danos Morais n. 1037780-31.2024.8.11.0002, proposta por Ezequiel Júnior Jesus da Costa em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

A controvérsia instaurada gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista a suposta identidade de partes.

No caso dos autos, o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande reconheceu a prevenção da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que o presente feito guardaria identidade com o processo n. 1050729-67.2024.8.11.0041. Todavia, a análise detida dos autos demonstra não haver identidade subjetiva entre as demandas, requisito indispensável para a caracterização da prevenção ou mesmo da conexão.

Com efeito, observa-se que a ação de no 1050729-67.2024.8.11.0041 foi ajuizada por GEOVANA GABRIELLY DE CAMPOS MOREIRA e JAQUELINE DE SOUZA CAMPOS, ao passo que a presente ação foi proposta por EZEQUIEL JUNIOR JESUS DA COSTA, evidenciando a diversidade de partes entre as demandas.

As ações ajuizadas versam sobre o direito individual à indenização por atraso de voo, o qual se constitui de forma autônoma e pessoal em favor de cada passageiro. Ainda que decorram do mesmo fato gerador (o atraso do mesmo voo), tratam-se de pretensões independentes, fundadas em direitos subjetivos próprios, cuja apreciação não exige identidade de partes ou comunhão de interesses jurídicos.

Dessa forma, a eventual similitude fática não é suficiente para caracterizar conexão ou continência, uma vez que cada demanda busca a reparação de dano individual, sendo plenamente possível o processamento separado das ações, sem risco de decisões conflitantes ou ofensa à segurança jurídica.

Assim, inexistindo identidade de partes e de relação jurídica material subjacente, não há fundamento legal para a declinação de competência ou para o reconhecimento da prevenção, seja por conexão ou continência. Desse modo, deve prevalecer a competência do juízo ao qual a presente demanda foi inicialmente distribuída, que detém competência originária para processar e julgar a ação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO VEÍCULO COMUM, MAS SEM IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por CLV Multimarcas Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que reconheceu a conexão entre a Ação de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos, ajuizada pela agravante, e ação diversa em trâmite perante a 14a Vara Cível da Capital de João Pessoa/PB, declinando da competência. A decisão recorrida considerou que ambas as ações envolvem o mesmo veículo (VW/Amarok, placa FJV5F70/PB) e que há risco de decisões conflitantes. A agravante sustenta ausência de conexão ou continência, inexistência de identidade jurídica entre as demandas e prejuízo pelo deslocamento de competência para outro Estado. Os agravados se manifestaram de forma divergente quanto à existência de conexão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais de conexão ou continência que justifiquem a remessa dos autos para a 14a Vara Cível de João Pessoa/PB, com consequente declínio de competência do Juízo de Cuiabá/MT.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC exige, para o reconhecimento da conexão, identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, enquanto o art. 56 prevê a continência quando há identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma ação é mais amplo e abrange o da outra.
A ação ajuizada em Cuiabá trata de rescisão contratual por descumprimento de obrigação de entrega do DUT, com pedido de restituição de valores pagos, enquanto a demanda em João Pessoa trata de responsabilidade contratual e societária entre terceiros, sem vínculo direto com a agravante.
Não há identidade de partes, pois Yury Cordeiro não figura como parte na ação de Cuiabá, sendo apenas denunciado à lide; tampouco há identidade de causa de pedir, visto que os fundamentos jurídicos são diversos.
A mera coincidência do bem (veículo) nos dois processos não é suficiente para caracterizar conexão ou continência, conforme entendimento consolidado do STJ, que exige identidade substancial entre os elementos da demanda.
A decisão agravada impôs deslocamento de competência com base em risco hipotético de decisões conflitantes, sem respaldo técnico-jurídico adequado, desconsiderando a autonomia das relações jurídicas discutidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:

A mera coincidência do objeto material das ações não configura conexão ou continência quando ausentes identidade de partes e de causa de pedir
.

O deslocamento de competência exige verificação objetiva e concreta dos pressupostos legais previstos nos arts. 55 e 56 do CPC, não se admitindo suposições de risco de decisões conflitantes como fundamento autônomo
.

Demandas fundadas em relações jurídicas distintas, ainda que envolvam o mesmo bem, devem ser processadas separadamente quando não houver identidade jurídica relevante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 321.960/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.10.2022, DJe 14.10.2022.
(N.U 1018359-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência e
declaro competente o Juízo do
2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para o processamento e julgamento dos autos n. 1037780-31.2024.8.11.0002.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025